Tribunal: STF
Processo: RE 88586
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-06
Data de publicação: 1978-06-06

Ementa:
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N.
3. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 877 E 833 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL INCOMPROVADO.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.